Tribunal: STF
Processo: RE 68811
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
MILITARES DA PARAIBA. REFORMA COM VENCIMENTOS SUPERIORES AOS DA
ATIVIDADE.
DEPOIS DA VIGENCIA DO ART. 101, PARAGRAFO 3, DA C. FEDERAL DE 1967,
NÃO E ADMISSIVEL A REFORMA DE MILITARES COM VENCIMENTOS SUPERIORES
AOS QUE PERCEBIAM NA ATIVIDADE.